Tribunal: TJMT
Processo: 1005647-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005647-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVANTE), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (AGRAVANTE), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (AGRAVADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO MEDIANTE A CAUÇÃO APRESENTADA PELA PARTE – IMÓVEL OFERTADO QUE É OBJETO DO LITÍGIO – DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na hipótese, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que a caução apresentada não se mostra idônea, pois se trata do próprio imóvel que é objeto do litígio entre as partes. Além do mais, há outras demandas envolvendo o mesmo bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por GILMAR PEREIRA RODRIGUES e OUTROS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos Cumprimento Provisório de Sentença no 1000528-55.2021.8.11.0048, ajuizado em face de LEANDRO DA SILVA BUENO, indeferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse com base na caução apresentada pela parte agravante.

Em suas razões, os agravantes aduzem que, não obstante o bem oferecido em caução seja objeto do litígio, se trata de imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus (garantia real) e outros tipos de averbações da existência desta própria e mesma ação.

Afirmam que a probabilidade do direito encontra amparo na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e nas decisões proferidas nesta Corte de Justiça, que supostamente evidenciam o direito pretendido.

Requer, seja concedido o efeito ativo no presente recurso para admitir a caução ofertada. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 163596196.

Contrarrazões no Id. n.o 167191172. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Antes de adentrar o mérito da pretensão recursal, julgo ser necessário fazer uma elucidação sobre o caso.

Na origem, os agravantes ajuizaram pedido de cumprimento provisório de sentença em face do processo de n.o 0000999-35.2014.8.11.0048 (Ação de Reivindicatória) onde autores obtiveram a concessão de tutela pretendida, nos seguintes termos:

“
3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, 560 e seguintes, do Código de Processo Civil e artigos 1210 e seguintes do Código Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais formulado na Ação de Reivindicação de Posse c/c Ação declaratória de posse e Anulação de Negócio Jurídico para:

a) Reintegrar os autores na área em litígio, SITIO SOL NASCENTE, localizado na estrada do educandário das Irmãs
, distrito de Fátima de São Lourenço cidade de Juscimeira – Mato grosso, sob a matrícula no 1600 e 1671, registrados no cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Juscimeira – MT, conforme documento de compra e venda, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, para que as requeridas desocupem a área invadida, decorrido o prazo indicado autorizo desde já a requisição de reforço policial, caso necessário.

b) Declarar nulo o negócio jurídico aludido pelo réu em sua notificação extrajudicial.

[...]”

A partir daí, a parte busca ser reintegrada no imóvel.

Em um dos pedidos, o Juízo
a quo
pelo fato de o acórdão exarado nos autos do RAI no 1007266-72.2022.8.11.0000 ainda não ter transitado em julgado,
indeferiu
a imediata reintegração de posse dos agravantes nos imóveis relacionados às matrículas 1.600 e 1.671 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Juscimeira-MT.

Em razão disso, fora interposto o Recurso de Agravo de Instrumento de n.o 1003250-41.2023.8.11.0000, cujo julgamento ratificou a liminar concedida para
“determinar que seja expedido mandado de reintegração de posse nos imóveis vertidos nos autos, e
desde que os Agravantes prestem caução real, que deverá ser analisada e aquilatada pelo Juízo singular sobre a sua idoneidade
”

Esta c. Câmara, por meio do julgamento do recurso citado acima consignou que a reintegração de posse se daria mediante a apresentação de caução idônea a ser analisada e aquilatada pelo Juízo
a quo
. Ocorre que, apresentada caução pelos recorrentes, o douto Magistrado indeferiu a pretensão, nos seguintes termos:

“Em suma, o bem dado como caução se baseia na necessidade de garantir a imparcialidade do julgamento e a justiça do processo.

Assim, a caução deve ser feita por bens que não estejam envolvidos na ação judicial e que possam ser efetivamente utilizados como garantia, sem prejuízo para as partes envolvidas.

Desse modo, ante as documentações juntadas nos autos, indefiro a prestação da caução do imóvel sob a matrícula n. 1.671, registrado no Cartório de Registro de Imóveis nesta comarca.

Por fim, em observância à determinação proferida, intimo as partes exequentes para, no prazo de 30 (trinta) dias, prestar nova caução real, observando-se as formalidades legais.”
Id. n.o 162258662 - Pág. 177

A fim de revogar essa última decisão os recorrentes aduzem que não obstante o bem oferecido em caução seja objeto do litígio, trata-se de imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus (garantia real) e outros tipos de averbações.

Requerem, assim, que o imóvel de matrícula n.o 1.671 seja aceito como caução idônea, permitindo a sua reintegração no imóvel.

Pois bem.

Sobre o pedido de cumprimento provisório de sentença e a prestação de caução, o art. 520 do CPC dispões o seguinte:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos
.”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
A questão da suficiência já é um pouco mais complexa, considerando-se que o valor do eventual prejuízo é absolutamente ilíquido, não sendo possível, no momento da concessão da caução, já aferir quanto será o valor do futuro e eventual prejuízo do executado. Caberá ao juiz, dentro de certa razoabilidade, fazer uma previsão, estimando o valor dos eventuais danos a serem suportados pelo executado, ainda que tal tarefa se mostre significativamente difícil no caso concreto. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, pág.894)

No caso, em que pese o direito da parte já ter sido reconhecido na sentença de mérito, resta pendente o julgamento do Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida no autos do processo de n.o 0000999-35.2014.8.11.0048 (Ação Reivindicatória), n.o 0000532-46.2020.8.11.0048 (Incidente de Oposição) e no 0000609-55.2020.8.11.0048 (Incidente de Oposição).

A meu ver, tal como compreendido pelo Juízo
a quo
, a oferta em garantia do próprio bem, objeto do litígio, não atende aos requisitos do art. 520, IV, do CPC.

A propósito:

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMODATO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FASE DES CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CAUÇÃO - NECESSIDADE. Insurgência contra a decisão que determinou o oferecimento de caução idônea para autorizar a transferência da posse dos veículos objeto da lide. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, os atos que importem em transferência da posse ficam condicionados à prestação de caução suficiente e idônea, na forma do art. 520, inc. IV, do CPC. A situação de dificuldade financeira narrada pela agravante, embora possa se enquadrar na hipótese do inciso II, do art. 521 /CPC, gera a presunção de que, em caso de reforma da sentença, a recorrente não terá condições de arcar com eventuais prejuízos decorrentes do cumprimento provisório da decisão. Exigência de caução que deve ser mantida, com fulcro no parágrafo unicodo artt . 521 /CPC. O oferecimento do próprio bem objeto da lide como garantia não pode ser aceito, pois não atende ao escopo da caução em garantia. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido.”
(TJ-SP 22189461220178260000 SP 2218946-12.2017.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 22/02/2018, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE CONSIDERANDO QUE O PROCESSO ESTÁ EM GRAU DE RECURSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE CAUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 520, IV DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME - Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, os atos que importem em transferência da posse dependem de prestação de caução idônea, nos termos do art. 520, inc. IV, do CPC - A oferta do próprio bem objeto da lide como garantia resta impossibilitada, visto que não atende ao escopo da caução em garantia. (Apelação Cível No 202200702325 No único: 0002371-21.2021.8.25.0036 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 18/04/2022)”
(TJ-SE - AC: 00023712120218250036, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 18/04/2022, 1a CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE –BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS CUJOS BENS SÃO ALVOS DE SUPOSTA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA –PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO PARA LIBERAÇÃO DAS MATRÍCULAS – INSUFICIÊNCIA DO BEM FRENTE AO VALOR DOS IMÓVEIS – PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O provimento judicial de natureza acautelatória consistente no deferimento de ordem de bloqueio das matrículas imobiliárias de bens transmitidos por vias supostamente fraudulentas, busca, muito além da simples evidência dos pressupostos da tutela de urgência, resguardar direitos das partes e de terceiros de boa-fé e, assim, está inserido no poder geral de cautela do juiz. O oferecimento de caução considerado insuficiente para garantia do juízo, corroborado pela prudência do juízo a quo visando evitar novas transmissões dominiais enquanto perdurar a demanda judicial, resulta óbice legal para desbloqueio das matrículas imobiliárias, observado que os imóveis consistem no objeto principal da lide e eventual acolhimento da medida compromete o próprio mérito da demanda.”
(TJ-MT 10018355720228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023